Tribunal: TJSP
Processo: 2282327-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES QUE PROSPERA. CONTEXTO FÁTICO QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. DÚVIDA SIGNIFICATIVA SOBRE A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO DOS DEVEDORES E PERIGO DE DANO APTOS A MITIGAR A EXIGÊNCIA LEGAL DA GARANTIA DA EXECUÇÃO.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES QUE PROSPERA. CONTEXTO FÁTICO QUE RECOMENDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO, COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. DÚVIDA SIGNIFICATIVA SOBRE A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO DOS DEVEDORES E PERIGO DE DANO APTOS A MITIGAR A EXIGÊNCIA LEGAL DA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.